Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732809-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA AGRAVADO: JIREH PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RADIO E TELEVISAO CV LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715125-94.2020.8.07.0001, em que contende com JIREH PUBLICIDADE E MARKETING LTDA – ME e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA. Por meio da decisão proferida no dia 19/7/2022, o juiz deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial da parte executada (ID 131595486): “Nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis “V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Assim, defiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial da parte executada, com as ressalvas da lei. Fica o próprio exequente nomeado como depositário dos bens. Atribuo a esta decisão força de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada RADIO E TELEVISÃO CV LTDA - CNPJ: 02.374.250/0001-17, até o montante de R$ 241.249,67, atualizado até 18/10/2021, devendo o (a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, na lavratura do auto de penhora, atentar-se para a hipótese de impenhorabilidade dos bens, prevista no art. 833, inciso V, do CPC. Assim, cumpra-se a presente decisão com força de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantida da obrigação, a ser cumprido no endereço ST SIG/SUL QUADRA 02, N. 340, SETOR DE INDÚSTRIA GRÁFICAS, BRASÍLIA, CEP 70.610-901, e remoção para endereço a ser indicado pelo exequente. Advirto ao exequente que DEVERÁ entrar em contato com senhor(a) Oficial(a) de Justiça responsável por executar a medida para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado de remoção dos bens, sob pena de não ser deferida nova expedição de mandado caso a diligência seja infrutífera em razão da sua inércia. Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. À Secretaria para que permita acesso apenas à parte exequente e para que atribua o caráter sigiloso a todos os atos de comunicação até o efetivo cumprimento do mandado.” No dia 19/7/2022, a rádio agravante protocolou a petição de ID 131648986, em que pugnou que, antes do cumprimento da diligência e, dentro do princípio conciliatório do processo, que a autora seja intimada para apresentar proposta de acordo, caso tenha interesse, para o encerramento da demanda. No dia 19/8/2022, foi proferida a decisão de ID 134125326, por meio da qual foi retirado o sigilo de documentos e foi determinada a intimação dos exequentes para se manifestar sobre a proposta de acordo: “Retire-se o sigilo dos documentos IDs. 131595486 e 131648986. Considerando o noticiado na petição ID133013717, que os bens situados no endereço: ST SIG/SUL QUADRA 02, N. 340, SETOR DE INDÚSTRIA GRÁFICAS, BRASÍLIA, CEP 70.610-901, foram penhorados nos autos de processo trabalhista n° 0000233-73.2017.5.10.0009 em 03/06/2022, intimem-se os exequentes para informar se permanece o interesse no cumprimento da decisão ID131595486, no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestem-se ainda, sobre a proposta de acordo feita pelo executado no ID131648986, no mesmo prazo. Publique-se. Intimem-se.” Por meio da petição de ID 135434392, o exequente informou que dispensa proposta de acordo (pagamento parcelado do débito), e pugnou pela penhora dos bens. Nos termos da decisão de 9/9/2022, foi determinado o cumprimento do mandado de penhora e a realização de outras diligências (ID 136007030): “À secretaria, cumpra-se o mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, constante da decisão ID131595486. Expeça-se certidão de crédito ao credor, com fulcro no art. 517 do CPC. Quanto ao pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD, nota-se que houve pesquisa nos autos em 25/10/2021. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Publique-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede, liminarmente, a suspensão da ordem penhora de bens da empresa, já que são essenciais e destinados a geração de som e imagem. Caso não seja esse o entendimento que seja ao menos suspensa a ordem de remoção, ficando a agravada como fiel depositária desses bens até a marcação, se for caso da hasta pública. No mérito, pede que seja dado provimento integral a este agravo para suspender a ordem de bloqueio de bens, já que estes são essenciais para a atividade da empresa que é outorgada do poder público para transmissão do som e imagem; sucessiva e alternativamente que se garanta, com as medidas de constrição para pagamento da obrigação de pagar, ao menos a continuidade das atividades da empresa. Afirma que a emissora de televisão não é puramente um estabelecimento comercial, no local não existem produtos de compras e venda. A Emissora é concessionária de serviço público de Rádio de Televisão que tem como produto final a cessão de espaço publicitário para veiculação de campanhas publicitárias, merchandising e breaks comerciais. Sustenta que há gravidade extremada, que reclama, sem sombra de dúvidas, a modificação da penhora, porquanto preenche os requisitos exigidos pelo art. 805 c/c art. 847, caput, do CPC. Assevera que o artigo 833, inciso V, do diploma processual civil pátrio, prevê a impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Destaca que o executado, ao requerer a modificação da penhora, ponderou que comprovara o preenchimento de todos os requisitos legais. Afirma que a penhora de equipamentos essenciais da empresa, qualifica-se como perigoso gravame à saúde financeira da empresa executada. Na realidade, caso isso ocorra a empresa terá que ser fechada, já que sem os equipamentos, ela não pode funcionar. Afirma que o cumprimento da ordem judicial de remoção de bens, que culminaria no fechamento forçado da empresa a demissão compulsória de pessoas, dentre elas grupos vulneráveis, acarretaria diversos danos – a destruição de suas famílias e seus sonhos. Saliente-se que da aplicação do artigo 1.019, I do CPC resulta a possibilidade do Relator, a requerimento da parte agravante, receber o agravo em seu efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos legais, quais sejam, a relevante fundamentação e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. No caso, resta evidente que tais requisitos estão presentes, o que autoriza a concessão da tutela recursal. Assim, a decisão guerreada fundamenta-se sinteticamente em dois aspectos: a possibilidade de eventual dano de difícil reparação e o direito de propriedade do réu. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a decisão de ID 131595486, proferida em 19/7/2022, já deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial da parte executada. Note-se que a parte agravante, apesar de devidamente intimada, não recorreu da decisão supracitada. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que a agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão agravada, proferida há cerca 2 meses atrás, ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator